Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEMORA NA DISPONIBILIDADE DE DINHEIRO DEPOSITADO. 3 DIAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por entender que a falha do serviço não foi suficiente para lesionar direitos de personalidade. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a demora na disponibilização do dinheiro depositado lhe causou dano, sendo que ficou impossibilitada de auxiliar seu filho que mora fora do país.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 27544739). Contrarrazões apresentadas (ID 26515439).
III. Restou incontroverso que o envio de valores para a conta da autora ocorreu em 21/09/2020 e que o crédito somente foi liberado na conta da consumidora em 24/09/2020.
IV. Em que pese a comprovada falha na prestação do serviço, não há nos autos a comprovação de que tal fato tenha ultrapassada à esfera pessoal da vítima, com ocorrência de abalo em sua integridade física, mental ou imagem social, na medida que o dinheiro fora disponibilizado com 3 dias de atraso, não havendo nos autos qualquer demonstração de impossibilidade de ajuda a parente enfermo.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno as parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.